Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu a execução em relação a veículo partilhado, sob o fundamento de incompetência do Juízo de Família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do condomínio formado após a partilha de bens deve ser analisada pelo Juízo de Família ou pelo Juízo Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisdição da Vara de Família se encerra com a sentença que decreta o divórcio ou a dissolução da união estável e determina a partilha dos bens, não competindo a esse juízo resolver disputas patrimoniais posteriores.
4. A extinção do condomínio formado após a partilha não constitui mero cumprimento de sentença, mas sim questão patrimonial entre particulares, exigindo ação autônoma perante o Juízo Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência da Vara de Família se esgota com a sentença que decreta o divórcio ou a dissolução da união estável e determina a partilha dos bens. 2. A extinção do condomínio formado após a partilha de bens constitui questão patrimonial entre particulares, exigindo ação autônoma perante o Juízo Cível.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1884039, 0713129-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 26/06/2024; Acórdão 1845718, 0700072-35.2018.8.07.0004, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 10/04/2024; Acórdão 1801338, 0737797-94.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, julgado em 12/12/2023.